Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-37.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE. CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no crime tipificado no artigo 129, § 13, do Código de Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o fato é típico e se há provas suficientes para a condenação; e (ii) definir se o crime imputado pode ser desclassificado para o previsto no artigo 129, § 9, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito descrito na denúncia encontram respaldo nos autos, especialmente nas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, nos vídeos que revelam uma parte das agressões e no laudo pericial.
4. Mantém-se a imputação do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código de Penal, tendo em vista que os fatos foram praticados contra mulher em contexto que evidencia menosprezo ou discriminação à sua condição de sexo feminino, mediante emprego de violência física, psicológica e patrimonial.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação criminal conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o-A, 129, §§ 9o e 13.